Tribunal: STF
Processo: ARE 1355246
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA Investigador de polícia e agente policial aposentados. Ação visando o reconhecimento e pagamento das diferenças correspondentes à classe que os autores ocupavam antes da inatividade. A aposentadoria voluntária com proventos integrais exige tempo mínimo de dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. O requisito temporal refere-se ao cargo e não à classe. Inteligência do art. 40, § 1º, III da CF - Sentença de procedência mantida - Recursos desprovidos.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 6º da EC 41/2003 e ao art. 3º da EC 47/2005. 



    O recurso extraordinário não pode ser provido. A decisão proferida pelo Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que “a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado” (AI 768.895, Relª. Minª. Cármen Lúcia). A promoção na carreira do servidor público ocorre no mesmo cargo originalmente ocupado pelo servidor, não estando a sua aposentadoria condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, que se refere à ocupação de novo cargo pelo agente público. Nesse mesmo sentido, veja-se a ementa do AI 759.794-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Promoção retroativa. 3. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 4. Promoção por acesso do servidor constitui forma de provimento derivado e não implica ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Outros precedentes: AI 651.838-AgR, Rel. Min. Eros Grau; AI 763.538, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e AI 826.127-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator